Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA COM VENCIMENTO PRORROGADO E REALIZADA POR MEIO DE PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL. EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA À IMAGEM DO CONTRATANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, pois a petição inicial ao apontar possível falha nos serviços prestados pela requerida, demonstra o interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula reparação pelos danos suportados em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito.
A. Contratação de financiamento de automóvel, em março de 2018, e atraso ao pagamento da prestação com vencimento em 13.4.2020 (COVID-19). Aduz o requerente que a instituição financeira somente possibilitou a prorrogação/suspensão do vencimento das parcelas, por até 60 dias, em 15.4.2020. Em razão do “inadimplemento”, a requerida teria enviado “e-mail” de cobrança ao ex-marido da irmã do consumidor, que seria pessoa estranha à relação contratual e com quem não possui bom relacionamento. Assevera que a cobrança gerou desgaste familiar e exposição à situação vexatória. Pugna pela reparação dos danos morais.
B. De outro lado, a empresa alega falta de responsabilidade civil, por não existir a dívida geradora da cobrança, que teria sido prorrogada.
C. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
D. A cobrança de dívida então existente, porém com prazo de vencimento prorrogado, e realizada por meio de “e-mail” enviado a pessoa completamente estranha ao objeto da relação jurídico-negocial (ex-marido da irmã do requerente – ID 21531687, p. 13), revela o patente descaso da instituição financeira a ponto de extrapolar a esfera do mero aborrecimento cotidiano (exposição indevida da imagem do requerente) para, assim, configurar dano moral reparável (CF. art. 5o, V e X e CC, art. 186).
E. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada no douto juízo originário (R$ 2.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).